Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. PACIENTE COM EXTENSA FOLHA PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo simples, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, mormente em razão de sua extensa folha penal, o que indica sua periculosidade e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Inviável o pleito de concessão de prisão domiciliar, porquanto não restou demonstrado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, inexistindo elementos nos autos a demonstrar que ele não está recebendo tratamento médico adequado e suficiente na prisão.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.